Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-57.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001935-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (APELANTE), VALBERTO SANTOS REZENDE - CPF: 499.748.071-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 dias-multa.

2.

Fatos relevantes: (i) condenação fundamentada em antecedentes criminais registrados no relatório de antecedentes; (ii) réu que permaneceu em silêncio na fase policial; (iii) revelia decretada na fase judicial.

3.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu ostenta condenação penal transitada em julgado antes da prática do delito, sendo correto o reconhecimento dos maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A confissão espontânea exige manifestação expressa do réu perante autoridade competente, o que não ocorreu nos autos, pois permaneceu em silêncio na fase policial e foi revel na fase judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1001935-57.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de
receptação
(CP, art. 180, caput), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
19 (dezenove) dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que sejam
afastadas
a valoração negativa dos
antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena
e reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
.

Sustenta que a negativação dos antecedentes se deu com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ. Argumenta, ainda, que o réu confessou a prática do delito durante a abordagem policial, justificando a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (id. 243211228).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para
excluir a valoração negativa dos antecedentes
do apelante, reconhecendo a impossibilidade de utilização de ações penais e inquéritos policiais em andamento para agravar a pena-base. Contudo, pugnou pela manutenção da sentença quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu se
manteve silente na fase policial e não compareceu em juízo
, de modo que sua suposta confissão se deu apenas por meio de terceiros, o que não se admite como confissão válida (id. 243211230).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do apelo
, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes do acusado (id. 248474158).

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça, Dr. José Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso:

““Apelação Criminal – Receptação – Recurso defensivo: Reforma da pena aplicada: A Defesa sustentou que os antecedentes do acusado foram negativados indevidamente, já que o fundamento do d. Magistrado foi em razão de inquéritos policiais e ações penais em curso. Aduziu, também, que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu confessou a autoria durante a abordagem policial – Com razão, em parte – Inexistência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante – Impossibilidade de negativar os antecedentes do acusado com base em inquéritos policiais e ações penais em curso – Súmula 444, do STJ – Inexistência de confissão do réu nos autos – Silêncio no interrogatório policial – Revelia na fase judicial – Confissão é ato personalíssimo e não pode ser reconhecida com base em relatos de terceiros –Impossibilidade de reconhecimento da atenuante genérica pretendida – Pena-base que deve ser reformada, em parte, em razão da indevida negativação dos antecedentes do acusado. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pugna apenas a modificação da dosimetria da pena para que seja afastada a negativação dos maus antecedentes, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão.

De início, convém ressaltar que a materialidade e a autoria do crime não foram objeto do recurso, assim passo à análise da divergência posta quanto à dosimetria.

O magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais ponderou negativamente os maus antecedentes para tanto, majorou a pena-base em 2 (dois) meses, tecendo a seguinte fundamentação:

“(...) b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a)
ostenta maus antecedentes criminais (Id 112170369)
, merecendo, portanto, valoração negativa nesse sentido.”

(sic. Sentença - Id.

243211212). Negritei.

Constata-se que o magistrado considerou ser o apelante possuidor de maus antecedentes com base no Relatório de Antecedentes Criminais anexado no id. 243211152 (
112170369 – 1ºgrau).

Não merece acolhimento o pleito defensivo. Senão vejamos, pelos fundamentos a seguir.

Dentre os diversos processos contidos no relatório consta a Ação Penal n. 0000924-06.
2015
.8.11.0098, onde o apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, por infringência no artigo 129,§9º e 147 do Código Penal. Sendo as seguintes informações do seu executivo de pena:

“Nº do processo: 0000924-06.2015.8.11.0098

Órgão Judicial: PORTO ESPERIDIÃO - VARA ÚNICA - TJMT

Classe Processual: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Espécie da Condenação: Pena privativa de liberdade em regime aberto

Data do recebimento da denúncia/Queixa: 03/03/2017

Data da Publicação da Pronúncia: Não Informado

Data da Publicação da Sentença: 19/09/2018

Data do Trânsito em Julgado da Acusação: 05/06/2020

Data do Trânsito em Julgado da Defesa: 05/06/2020

Data do Trânsito em Julgado do Assistente de Acusação: Não Informado

Data do Trânsito em Julgado do réu: 05/06/2020
.

Assim, ao tempo do delito destes autos (17/01/2023), o réu, ora apelante se encontrava na condição de
reincidente.

O magistrado poderia ter utilizado a condenação inclusive na segunda fase, porém, para o benefício do réu, aqui apelante o fez na primeira e majorou em apenas 02 meses a pena-base.

Portanto, se tratando de réu (apelante)
possuidor de maus antecedentes ao tempo da sentença
, justa e correta a negativação realizada.

Nessa esteira jurídica não comporta a defesa no caso de reconhecimento da confissão espontânea, ao argumento:
“uma vez que o apelante confessou ter praticado o delito durante a abordagem policial”.

Ora, como bem pontou o
parquet
o réu na delegacia decidiu não colaborar com a justiça e permaneceu em silêncio (id. 243210717). Em juízo, apesar de devidamente intimado não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia (243211203).

Por conseguinte, de qualquer ângulo que se olhe não há como vislumbrar qualquer faísca nos autos de que o apelante em alguma fase do processo quis confessar ou auxiliar o esclarecimento dos fatos. Assim, indevido o reconhecimento da atenuante da confissão.

Saliento que a confissão deve ser realizada perante à autoridade competente, na fase policial (delegado de polícia) ou na fase judicial (juiz), sendo que em nenhuma das fases o apelante confessou. Portanto, deve ser mantida a sentença nos seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
interposto por
EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025